Tribunal: TJDFT
Processo: 0706189-48.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRELIMINAR REJEITADA. DESPESAS PRESUMIDAS. NECESSIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. OBSERVÂNCIA. EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS. VOLUNTARIEDADE. PRÍNCIPIO DA PRIORIDADE ABSOLUTA. VIOLAÇÃO À SUBSISTÊNCIA DO GENITOR. NÃO CONFIGURADA. REDUÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta contra a sentença proferida em ação de alimentos, que julgou procedente o pedido da inicial para condenar a parte requerida ao pagamento de pensão alimentícia mensal em 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do requerido, em favor dos 3 filhos, sendo 10% (dez por cento) para cada filho.
2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional. O não acolhimento da tese de insolvência do recorrente, apresentada na instância a quo, e a interpretação judicial da situação, não implicam em carência da fundamentação. A sentença expôs de forma suficiente os motivos para o convencimento do magistrado em relação à presença na peça inicial dos requisitos exigidos pelo art. 700 do CPC.
3. Nos termos do art. 1.694, §1o, do Código Civil, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”. Além disso, dispõe o art. 1.703 do Código Civil que “para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos.”
4. No caso dos autos, as dívidas assumidas espontaneamente pelo alimentante (empréstimos) não podem consubstanciar fundamento fático hábil a reduzir o valor da prestação alimentar, sob pena de violação ao princípio da prioridade absoluta.
5. No que concerne às condições financeiras do recorrente, verifica-se não ter ele não demonstrado que o pagamento da verba alimentícia no patamar determinado na sentença seja apto a interferir significativamente em sua subsistência, especialmente porque o valor líquido por ele auferido, mesmo após o pagamento da pensão, é de R$ 3.562,77, não configurando violação ao mínimo existencial.
6. Recurso de Apelação conhecido e não provido.